Tribunal: TJDFT
Processo: 0735222-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL FONSECA LEMOS, MARCELO CORREA E LUCIANA FONSECA LEMOS, em face à decisão proferida pela 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina no processo de inventário de Jacira Corrêa. Na origem, os agravantes alegaram ser herdeiros legítimos de Jacira Correa, falecida em 28 de maio de 2016. Nos autos do inventário, que tramita pelo rito do arrolamento, o Juízo teria intimado os recorrentes para que emendassem a petição inicial e juntassem certidões de casamento dos sucessores, além de cópia do CPF e RG e procurações dos cônjuges, sob pena de indeferimento. Argumentaram que a exigência sobre os cônjuges dos sucessores seria desproporcional e sem previsão legal, razão pela qual formularam pedido de antecipação de tutela recursal para suspender a decisão e autorizar o prosseguimento do feito. Ao fim, a confirmação da liminar e exclusão da determinação de juntada desses documentos (ID. 30398646). Sem preparo, em razão do requerimento pela gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Primeiramente, presentes os requisitos do art. 98, do CPC, concedo a gratuidade de justiça aos agravantes e para o trâmite deste recurso. O ato judicial impugnado foi proferido nos seguintes termos: “Considerando que o valor dos bens do espólio é inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, nos termos do artigo 664 do CPC, proceda a Secretaria a retificação da autuação, vez que a presente ação tramitará sob a forma de ARROLAMENTO SUMÁRIO. Determino a prioridade na tramitação do processo em epígrafe, nos termos do art. 71 da Lei 10741/03 - Estatuto do Idoso (80 anos), devendo a Secretaria do Juízo promover a anotação no sistema. Para o exame do requerimento da gratuidade da justiça, o autor deverá, em 15 dias, apresentar comprovante de rendimentos (CTPS ou Declaração do IR, ou documento similar). Frise-se que a Constituição prevê assistência judiciária aos que 'comprovarem a necessidade', ao passo que o art. 99, §2o, do CPC determina a comprovação do preenchimento dos pressupostos quando houver nos autos elementos que evidenciem sua falta. Emende-se, ainda, a petição inicial, no prazo de 15 dias, para instruir o feito com os seguintes documentos, sob pena de indeferimento: - Certidão de casamento atualizada do "de cujus"; - Petição inicial, sentença e respectivo trânsito em julgado da ação de reconhecimento de união estável ou demonstração da propositura do referido processo. - Certidão de nascimento e/ou casamento atualizada do(s) sucessores(s); - Cópia do CPF e RG, procuração do(s) cônjuge(s); - Certidão de Ônus ou Certidão Negativa de Registro do(s) bem(ns) imóvel(is) - Certidão Negativa de Débitos e da Dívida Ativa do DF em nome da inventariada (http://www.fazenda.df.gov.br/?id_area=449); - Certidão Negativa de Tributos perante a Fazendo Pública do DF em relação ao(s) bem(ns) imóvel(is) (http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=449); Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, apesar de o Juízo ter chamado o ato de “decisão interlocutória”, a parte objeto deste recurso se refere a ato, cujo conteúdo tem a natureza de despacho, porque despido de qualquer cunho decisório. Verifica-se que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte a emenda à inicial para juntada de documentos. Se os recorrentes não concordam com o conteúdo do despacho, deveriam expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição inicial na forma apresentada. E se mesmo assim o Juízo mantiver seu entendimento e indeferir a petição inicial ou proferir qualquer decisão que contraria o interesse dos herdeiros, estará aberta a oportunidade para recorrerem. Somente nesse momento é que o Tribunal se pronunciará sobre a correção da exigência judicial. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 05 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator